Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703390-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS EMBARGADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Ivanir Francisca de Jesus (ID no 16522099, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 15902509). Ante o interesse modificativo, intimem-se as embargadas para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO